Tribunal: STF
Processo: Rcl 64810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC  Nº  16/DF. TEMA RG Nº 246. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. A atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração, por meio de fundamentação genérica de culpa, configura identidade material com o  Tema  RG nº 246  e  com a  ADC  nº  16/DF, ficando afastada a aplicação do  Tema  RG nº  1.118, pendente de julgamento nesta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar procedente a reclamação.